Tribunal: TJDFT
Processo: 0738451-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. LEI 9492/97. PAGAMENTO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO TARIDO DO ATO CONSERVATIVO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do artigo 26 da Lei 9492/97, após a quitação do débito, a baixa do protesto pode ser realizada por qualquer interessado, inclusive, pelo próprio devedor. Para isso, é necessário apenas apresentar o título original e, na hipótese de não possuí-lo, basta a declaração de anuência emitida pelo credor.
2. No caso, o autor quitou o débito e solicitou o cancelamento do protesto junto ao cartório, o qual não foi efetivado por falta de autorização da concessionária para baixa do gravame.
3. Demonstrada a falta de autorização da concessionária para a respectiva baixa, mesmo após o efetivo pagamento da dívida e solicitação do cancelamento pelo consumidor, atrai-se a responsabilidade da instituição pela manutenção do protesto em nome do consumidor e pelos danos causados, gerando o dever de indenizar.
4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.